Tribunal: CARF
Processo: 12580.720059/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12580.720059/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.174 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
OZIEL PEREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Diante da comprovação, ainda que apresentada a destempo, de que os valores
declarados a título de pensão alimentícia cumprem os requisitos legais, quais
sejam, que há efetivo pagamento da pensão, que este pagamento tenha natureza
de alimentos e está de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou ainda em conformidade com a escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e que a
obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família, é
possível a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de
Renda Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Gonçalves
Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12580.720059/2018-51
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12580.720059/2018-51

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2017, ano-calendário de 2016, apurada em decorrência de glosa de pensão alimentícia declarada
como dedução em duplicidade, que resultou em redução do imposto a restituir declarado.
Conforme consta da Notificação de lançamento (e-fls. 36), “O contribuinte
deduziu Pensão Alimentícia sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) deduzida,
também, dos Rendimentos Tributáveis, ou seja, em duplicidade.”
O contribuinte apresentou impugnação alegando que não houve
declaração/dedução em duplicidade, mas que o pagamento efetuado segue determinação judicial
e seguiu as normas do Direito de Família.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, uma vez que a comprovação anexada
aos autos somente se referem aos valores pagos a Karla Ferreira Lima, alimentanda filha do
contribuinte, nada se referindo a Ana Eduarda Campos Pereira, também declarada pelo
contribuinte como alimentanda e que receberia os mesmos valores pagos a Karla Ferreira Lima,
não havendo, para esta, prova de que há determinação judicial para pagamento da pensão.
Recurso Voluntário
Em 11/6/2019 (e-fls. 100) foi enviada correspondência ao contribuinte dando
ciência do resultado do julgamento, tendo o mesmo apresentado Recurso Voluntario em
3/7/2019 (fls. 86), no qual alega não haver duplicidade na informação do pagamento da pensões
alimentícias declaradas, pois Karla Ferreira Lima e Ana Eduarda Campos Pereira são suas filhas
e beneficiárias do pagamento de pensão alimentícia paga em razão de determinação judicial.
Juntou novos documentos comprobatórios aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso.
Mérito
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12580.720059/2018-51

Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pela DRJ/SPO que manteve a
glosa de pensão alimentícia no valor de R$ 31.404,00, por falta de comprovação de que Ana
Eduarda Campos Pereira recebe do recorrente pensão alimentícia decorrente de determinação
judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.
Conforme legislação que rege a matéria na época da ocorrência do fato gerador,
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Verifica-se que são requisitos para a dedução: a comprovação do efetivo
pagamento dos valores declarados; que o pagamento tenha a natureza de alimentos; que a
obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família; e que seu pagamento
esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
ou, ainda, em conformidade com a escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Nesta esfera recursal o recorrente juntou aos autos cópia do acordo homologado
judicialmente (e-fls. 89), no qual consta como Autora Ana Eduarda Campos Pereira e como Réu
o recorrente, restando ali consignado o reconhecimento da paternidade e estipulado o pagamento
de prestação alimentícia no valor mensal de três salários mínimos a serem descontados em folha
de pagamento e depositados em conta a ser indicada pela representante da Autoria.
Juntou ainda declaração da fonte pagadora (Tribunal do Contas do Estado de
Tocantins) que atesta o desconto efetuado mensalmente em seu salário em favor de Ana
Eduarda, cujo valor anual coincide com o declarado pelo recorrente em sua Declaração de Ajuste
Anual, e que é creditado em conta poupança em nome de sua genitora Marise de Araújo
Campos.
Dessa forma, considerando o conjunto probatório juntado aos autos em sede de
recurso voluntário, pelo princípio da verdade material entendo que é dedutível a pensão paga a
Ana Eduarda Campos Pereira, eis que cumpre os requisitos legais, de forma que o recurso
merece ser provido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso para afastar a
glosa da dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 31.404,00.
É como voto.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12580.720059/2018-51

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital